Tribunal: TJES
Processo: 5010700-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Trancamento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010700-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO LUIZ FURTADO DE MELLO e outros (18)

IMPETRADO: Juízo de Direito da Justiça Militar no Estado do Espirito Santo

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal Militar. Habeas Corpus. Denúncia com base em “prints” de mensagens de WhatsApp. Suposta ausência de perícia técnica e quebra da cadeia de custódia. Alegação de ilicitude da prova. Indeferimento da liminar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de diversos denunciados na Ação Penal nº 0021616-33.2018.8.08.0024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 166 do Código Penal Militar. Os fatos se referem a mensagens trocadas em grupo de WhatsApp vinculado a associação de militares, no contexto do movimento grevista da Polícia Militar do Espírito Santo, em fevereiro de 2017. A defesa alega que a denúncia baseia-se exclusivamente em capturas de tela (“prints”) das conversas, sem perícia técnica ou observância da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se é admissível, como prova válida, o uso de capturas de tela de mensagens de WhatsApp não submetidas à perícia técnica nem acompanhadas da cadeia de custódia legal;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a ausência de perícia técnica pode comprometer a validade de prints de conversas, sobretudo quando não respeitada a cadeia de custódia. Contudo, a discussão sobre a autenticidade e integridade dessas provas exige dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A instrução processual encontra-se em fase avançada, com oitiva de testemunhas e pendência de decisão sobre incidente de litispendência, o que afasta qualquer ilegalidade manifesta ou urgência que justifique o deferimento liminar.

5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas diante de prova inequívoca de atipicidade da conduta, inexistência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

6. Há depoimentos nos autos que apontam indícios de autoria e materialidade, suficientes para justificar a continuidade da persecução penal, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 719.883/MG).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize o trancamento da ação penal. A validade das provas deve ser discutida no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EVANDRO LUIZ FURTADO DE MELLO, MARCOS CAVALCANTE DE MORAES, CLAUDIO VON RONDOW MOURA, EDWARD BETZEL, PLINIO DIAS ZEN, ELSIO ANTONIO RODRIGUES, AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, AGUINALDO FRANCISCO DIAS, ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO, JACKSON EUGENIO SILOTE, ADRIANO RODRIGUES, GILMAR TOREZANI MOYSES, GILBERTO DE SOUZA OGENIO, HANDERSON TEIXEIRA GAVE, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, WILSON FAIRICH FERREIRA, THIAGO DOS SANTOS MARTINS, MARCIO ROBERTO PEREIRA DE BARCELOS, MARCIO CESAR SIAN, denunciados na Ação Penal nº 0021616-33.2018.8.08.0024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 166 do Código Penal Militar, em razão de mensagens postadas em grupo de WhatsApp vinculado a associação de militares, no contexto do movimento grevista da Polícia Militar, ocorrido no Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

Os Procuradores de Justiça Marcello Souza Queiroz, Márcia Jacobsen, Altamir Mendes de Moraes, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro e Carla Stein opinaram pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010700-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO LUIZ FURTADO DE MELLO, MARCOS CAVALCANTE DE MORAES, CLAUDIO VON RONDOW MOURA, EDWARD BETZEL, PLINIO DIAS ZEN, ELSIO ANTONIO RODRIGUES, AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, AGUINALDO FRANCISCO DIAS, ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO, JACKSON EUGENIO SILOTE, ADRIANO RODRIGUES, GILMAR TOREZANI MOYSES, GILBERTO DE SOUZA OGENIO, HANDERSON TEIXEIRA GAVE, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, WILSON FAIRICH FERREIRA, THIAGO DOS SANTOS MARTINS, MARCIO ROBERTO PEREIRA DE BARCELOS, MARCIO CESAR SIAN

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EVANDRO LUIZ FURTADO DE MELLO, MARCOS CAVALCANTE DE MORAES, CLAUDIO VON RONDOW MOURA, EDWARD BETZEL, PLINIO DIAS ZEN, ELSIO ANTONIO RODRIGUES, AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, AGUINALDO FRANCISCO DIAS, ALEXANDER OLIVEIRA CARVALHO, JACKSON EUGENIO SILOTE, ADRIANO RODRIGUES, GILMAR TOREZANI MOYSES, GILBERTO DE SOUZA OGENIO, HANDERSON TEIXEIRA GAVE, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, WILSON FAIRICH FERREIRA, THIAGO DOS SANTOS MARTINS, MARCIO ROBERTO PEREIRA DE BARCELOS, MARCIO CESAR SIAN, denunciados na Ação Penal nº 0021616-33.2018.8.08.0024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 166 do Código Penal Militar, em razão de mensagens postadas em grupo de WhatsApp vinculado a associação de militares, no contexto do movimento grevista da Polícia Militar, ocorrido no Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017.

A defesa sustenta que a denúncia foi recebida, com base exclusiva em capturas de tela (“prints”) de mensagens, sem a realização de extração técnica forense, sem elaboração de laudo pericial e sem observância da cadeia de custódia prevista no art. 158-B do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao processo penal militar.

Alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inadmissibilidade de provas ilícitas (art. 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal), invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a inadmissibilidade de prints desacompanhados de perícia (AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.345/RO e AgRg no HC 828.054-RN).

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]No presente caso, ainda que a defesa sustente a nulidade das provas colhidas, a controvérsia sobre a autenticidade e a integridade dos prints de conversas de WhatsApp não pode ser resolvida, de plano, em sede de liminar, sem a necessária análise aprofundada e, sobretudo, sem o contraditório próprio do curso processual.

As informações prestadas pelo Juízo de origem apontam que a ação penal encontra-se em fase final de instrução, restando pendente, inclusive, decisão sobre incidente de litispendência suscitado por dois acusados.

É nesse contexto que se insere a pretensão de suspensão imediata do feito, cujo deferimento representaria ingerência prematura e irreversível na condução do processo.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a via estreita do Habeas Corpus não se presta à apreciação de alegações complexas sobre a validade de provas, que demandem dilação probatória.

Ademais, a alegação de nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia, deve ser debatida nos autos originários, onde há dilação probatória submetida ao contraditório e à ampla defesa.

A par disso, há depoimentos nos autos que evidenciam, ao menos, indícios de autoria por parte dos pacientes.

O trancamento da ação penal só se justifica
quando houver prova inconteste da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou extinção de punibilidade
, o que não se afigura no presente caso.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE ESTE WRIT. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. I - Com a superveniência de decisão de mérito do Tribunal a quo, cujo acórdão foi juntado pela defesa, exercido juízo de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, em razão do óbice previsto na Súmula 691/STF, o qual não mais subsiste. II - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. III - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. IV - Extrai-se dos autos que os castrenses lograram êxito em apreender, tanto na posse direta do paciente como em sua residência, o total de 106 (cento e seis) pinos de cocaína, consubstanciando a tipicidade e os indícios de autoria e materialidade necessários à persecução penal. V - Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. VI - Ante o exposto, não se observa a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, aptos a ensejarem o trancamento pleiteado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 719883 MG 2022/0021092-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Estando ação penal em trâmite, verifica-se a presença de prova de materialidade e indícios de autoria, hipóteses que por si só, afastam a possibilidade de trancamento da ação.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)